Tribunal: TJPA
Processo: 0820004-24.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820004-24.2024.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO TAVEIRA HORTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Fraudes Digitais e Lavagem de Dinheiro. Ordem Denegada.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado sob a alegação de cerceamento de defesa e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, acusado de envolvimento em esquema de fraudes digitais e lavagem de dinheiro. Alegou-se também excesso de prazo para a formação da culpa e ausência de revisão periódica da necessidade da custódia cautelar.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há cerceamento de defesa em razão da suposta negativa de habilitação de advogado na defesa do paciente;

(ii) verificar a presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, em especial o resguardo da ordem pública;

(iii) avaliar se houve excesso de prazo na formação da culpa do paciente;

(iv) analisar a ausência de revisão periódica da necessidade da prisão preventiva, conforme disposto no art. 316 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao cerceamento de defesa, verificou-se que o impetrante não apresentou documentos que comprovassem a alegação, e que há advogados habilitados nos autos de origem.

4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem, com base em indícios de autoria e materialidade delitiva, além da necessidade de resguardar a ordem pública, considerando o modus operandi do esquema criminoso, que envolve fraudes digitais e lavagem de dinheiro.
5. No tocante ao excesso de prazo, observou-se tratar-se de feito complexo, com pluralidade de réus e peculiaridades que justificam eventual dilação temporal, não havendo desídia por parte do Estado-Juiz.
6. Quanto à revisão periódica da custódia cautelar, constatou-se que a mora na reavaliação não configura nulidade da prisão, sendo a última decisão revisional proferida em 19/12/2024.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada. Mantém-se a prisão preventiva, considerando a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, a necessidade de resguardar a ordem pública e a ausência de constrangimento ilegal.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de FABRÍCIO TAVEIRA HORTA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 318, inc. III, 647 e 648, todos do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única de Soure.

Narra o impetrante, ter sido o paciente preso preventivamente em 29 de agosto de 2024, mediante representação da autoridade policial, sob acusação de ter praticado, em tese, os delitos de estelionato e lavagem de dinheiro.

Alega, em síntese, que o coacto vem sofrendo cerceamento em seu direito de defesa, na medida em que vem sendo negada habilitação do advogado constituído aos autos, inclusive impedido o acesso ao processo.

Aduz excesso de prazo da custódia, sem que a necessidade de sua manutenção fosse revista no prazo de 90 (noventa) dias, bem como ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, ressaltando que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Assim, pleiteia a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que seja revogada a segregação cautelar do paciente, mediante imposição de cautelares diversas.

O pedido liminar foi denegado, tendo a autoridade inquinada coatora prestado as informações devidas.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa face à negativa de habilitação de causídico na defesa do paciente, vê-se que o impetrante não juntou qualquer documentação que comprovasse o alegado. Demais disso, em consulta aos autos de origem junto ao sistema PJe,
constata-se que há advogados habilitados na defesa do coacto.

No mais, vejamos excertos do decreto preventivo, exarado em 27/06/2024 (ID 23552943),
verbis
:

“A autoridade policial destaca que os dados de qualificação dos representados foram levantados no curso da investigação policial que contou com uma fase preliminar relativa ao levantamento do sigilo de dados bancários (0800190-43.2024.8.14.0059) e telemático (0800581-95.2024.8.14.0059) de INAFRAN MORAES MONTEIRO, destinatário do depósito bancário realizado pela vítima da fraude eletrônica, conforme demonstrado no IPL n. 00080/2024.100048-4 e nos relatórios do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da PC/PA, relativo as movimentações financeiras ocorridas nas contas de titularidade do investigado, no período de 01/12/2023 a 01/02/2024, de onde se verifica um montante de entradas financeiras em torno de R$ 169.305,70 (cento e sessenta e nove mil, trezentos e cinco reais e setenta centavos), dentre as quais destaca-se o depósito da vítima (R$ 6.000,00), que fora imediatamente transferido para conta de MARCOS AURÉLIO PEREZ MONTEIRO.

Constatou-se ainda que INAFRAN MORAES MONTEIRO não só recebia valores de fontes diversas, mas também transferia imediatamente os valores recebidos para outras contas de sua titularização e de terceiros, com evidente intento de diluir e mascarar o proveito da atividade delitiva, bem como remunerar comparsas até então desconhecidos. No mais saltou aos olhos dos investigados a quantidade de saques imediatos de alto valor, alguns na monta de mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que provoca ainda mais dúvidas acerca da legalidade da atuação dos representados.

De conhecimento do lastro financeiro, percebe-se a seguinte distribuição de proveitos entre os investigados:

(...)

e) FABRÍCIO TAVEIRA HORTA (recebeu no período analisado, a quantia de R$ 2.307,00 em 11 movimentações);

(...)

Como se percebe da dinâmica dos fatos narrados, INAFRAN MORAES MONTEIRO centraliza e coordena uma
rede de distribuição financeira aparentemente atrelada a um complexo de fraudes digitais
de altíssima rentabilidade, contando com diversos outros atores delitivos, todos ora representados.

(...)

Já no que tange a representação pela prisão preventiva de INAFRAN MORAES MONTEIRO, PALOMA EDUARDA PEREZ MONTEIRO, PAULA REJANE DE ARAUJO PERES, MARCOS AURELIO PEREZ MONTEIRO, CARLOS AUGUSTO MEDEIROS DE SOUZA,
FABRICIO TAVEIRA HORTA,
NERIVAN DE OLIVEIRA MENEZES JUNIOR e CLEIDE REGINA DE LIMA SOUZA, destaco que cabe ao Estado, uma vez que conhecedor do potencial ilícito, o dever de deflagrar de imediato todas as medidas cabíveis à elucidação e desbaratamento do crime (conduta repressiva), bem como tomar providências antecipatórias para evitar a instalação e/ou perpetuação de grupos criminosos e a prática de crimes isolados (conduta preventiva), sempre que houver indícios suficientes da prática de delitos, tal como está sendo realizado no caso concreto. Isso porque a paz social deve ser mantida e garantida por meio da legalidade que sustenta toda a estrutura social, base do Estado Democrático de Direito.

Assim,
dada a relevante demonstração dos elementos informativos carreados à presente representação, que dão conta da presença de fortes indícios de autoria e materialidade delitiva,
mostra-se mais que necessária a tomada de providências imediatas para restauração da ordem pública, inegavelmente abalada.

No mais, como já ressaltado acima, é importante refrear a conduta dos investigados, que
até então encontravam-se encobertos pelo aparente anonimato das redes sociais utilizadas para aplacar o crime ora em investigação
, o que, com a devida e enérgica intervenção do Estado, pode revelar outros níveis de empreendimento delitivo e sujeitos ativos na agremiação criminosa, seja na execução da fraude investigada ou na lavagem do dinheiro dela oriundo.

Destarte,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
DE INAFRAN MORAES MONTEIRO, PALOMA EDUARDA PEREZ MONTEIRO, PAULA REJANE DE ARAUJO PERES, MARCOS AURELIO PEREZ MONTEIRO, CARLOS AUGUSTO MEDEIROS DE SOUZA,
FABRICIO TAVEIRA HORTA
, NERIVAN DE OLIVEIRA MENEZES JUNIOR e CLEIDE REGINA DE LIMA SOUZA, com fundamento nos argumentos acima delineados.”

Com efeito, vê-se ter o juiz
a quo
fundamentado seu
decisum
não só nos pressupostos da medida extrema, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, como também nos seus requisitos propriamente ditos,
sobretudo por entender ser a segregação constritiva do paciente medida necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
utilizado na prática delitiva pelo paciente e demais comparsas, os quais, em tese, se valiam do ambiente virtual para cometer fraudes digitais contra inúmeras vítimas e lavagem de dinheiro,
segundo as circunstâncias fáticas delineadas na hipótese.

Consoante informações do juízo, os réus foram denunciados como incursos nas práticas dos crimes previstos nos Arts. 171, §2°-A, e 288 do CPB e Art. 1°, da Lei 9613/1998.

Logo, ao contrário do alegado pelo impetrante, não prosperam os argumentos de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, a qual se encontra adequadamente motivada.

Ademais, se presentes os requisitos autorizadores e evidenciada a necessidade da medida extrema, como na hipótese, o fato do coacto possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo,
bem como a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

No que se refere à alegação de excesso de prazo à formação da culpa
do paciente, é cediço que o referido constrangimento somente se caracteriza quando evidenciada desídia por parte do Estado-Juiz, o que não se observa na hipótese, devendo-se ponderar que, das informações prestadas pelo juízo
a quo
, vê-se tratar-se
de feito complexo, com pluralidade de réus, em número de 08 (oito), representados por defensores distintos, os quais interpuseram diversos pedidos de revogação de suas prisões preventivas, tendo o juízo de Soure declinado a competência para o juízo de Salvaterra, que por sua vez, declinou ao juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, o qual instaurado conflito de competência, o qual foi encaminhado a este E. TJEPA,
circunstâncias essas que autorizam a maior dilação dos prazos processuais, contendo o aludido feito peculiaridades que demandaram maiores diligências,
encontrando-se razoável e proporcional, portanto, eventual alargamento temporal da instrução do feito, diante de tais peculiaridades.

Por fim, no que se refere ao argumento da não realização de revisão periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva
, deve-se apontar que a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que o prazo estipulado no parágrafo único do art. 316 do CPP não se trata de um prazo peremptório, devendo a mora na revisão da necessidade de manutenção da custódia ser considerada mera irregularidade, insuficiente para, de
per si
, causar a nulidade da prisão, sendo que, na hipótese dos autos, a decisão proferida no dia 19/12/2024 reavaliou a necessidade da segregação cautelar do paciente

Por todo o exposto,
denego a ordem.

É como voto.

Belém, 20/02/2025